Tribunal: TJSP
Processo: 0024203-86.2001.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000063323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0024203-86.2001.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ANTONIO RASTELI (JUSTIÇA GRATUITA) e OLGA SERAFIM RASTELI (JUSTIÇA
GRATUITA), são embargados BENJAMIM BARDUSCO FERREIRA RIBEIRO,
PAULO RENATO NUNES, ARNOLDO LEAL DE FIGUEIREDO (ESPÓLIO) e
RENATA LISA FIGUEIREDO (POR SI E COMO INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0024203-86.2001.8.26.0100/50000
Voto no 44296
2/6
VOTO No: 44296
Embargos de Declaração Cível No 0024203-86.2001.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo
Embargtes: Antonio Rasteli e Olga Serafim Rasteli
Embargdos: Benjamim Bardusco Ferreira Ribeiro, Paulo Renato Nunes, Arnoldo
Leal de Figueiredo e Renata Lisa Figueiredo (por si e como Inventariante)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios inexistentes. Pretensão
infringente. Descabimento. Embargos rejeitados.
Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para
sanar supostos vícios existentes no acórdão reproduzido às fls. 728/731, que deu
provimento em parte à apelação interposta pelos autores/ora embargantes.
Alegam os embargantes que não foram analisados todos
os fundamentos para anulação da escritura. Pela confissão do vendedor/procurador
Paulo Roberto Nunes de que não vendeu o imóvel para o senhor Arnoldo e sua
esposa e que não assinou aquela escritura, nunca esteve em Jaracatiá, o embargante
fez prova da constituição de seu direito. Argumenta que a impossibilidade de
obtenção de conclusão da prova grafotécnica se deveu à morosidade do Judiciário,
visto que a escritura foi lavrada em 2000, o autor ingressou com ação em 2001, mas
o laudo técnico levou 15 (quinze) anos para ficar pronto.
É o relatório.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa
e não substitutiva. Assim, tal recurso não pode ser utilizado para obter novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0024203-86.2001.8.26.0100/50000
Voto no 44296
3/6
reexame de mérito, nem mesmo para fins de prequestionamento, sobretudo quando
a decisão combatida está suficientemente fundamentada.
No caso, verifica-se que as razões do recurso não são
suficientes para desconstituir o v. acórdão combatido, porquanto inexistentes
quaisquer vícios enumerados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, o qual
dispõe que os embargos declaratórios somente têm cabimento quando houver, na
decisão judicial, obscuridade, contradição ou omissão, não constituindo recurso
idôneo para reapreciação daquilo que já restou decidido pelo órgão julgador.
Em que pesem as alegações dos embargantes, conforme
mencionado no acórdão, não houve prova concreta da falsidade da escritura pública.
Apesar de o corréu Paulo declarar que não assinou o
documento de fls. 619/622, não foi possível constatar a veracidade da afirmação
através da perícia grafotécnica.
Tampouco é possível reconhecer a falsidade do
documento em questão apenas com base no fato de o Oficial maior ter perdido a
delegação ou de ter realizado falsificações.
As alegações de Paulo e as condenações de Álvaro
Ricardo Neiverth Scheidt são meros indícios, mas não demonstram concretamente a
inocorrência da alienação do imóvel.
Cumpre acrescentar ainda que os autores pretendem a
anulação da escritura pública para que a propriedade seja transmitida a estes. Ocorre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0024203-86.2001.8.26.0100/50000
Voto no 44296
4/6
que o bem vendido por Paulo Renato Nunes não pertencia a ele, mas sim a
Benjamim Bradusco Ferreira Ribeiro.
Assim, por insuficientes, os elementos probatórios não
permitiram o acolhimento do pleito de anulação do negócio para fazer valer a
alienação efetuada por Paulo aos demandantes.
Ademais, é pacífico o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça de que o juiz não está obrigado a responder todas as alegações
advindas dos embargos de declaração quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundamentar a decisão, não bastando a mera insatisfação da parte para o
reconhecimento da falta de fundamentação do julgado (AgRg no Ag 990163/CE,
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/10/2008 e Resp 868159/RS, Rel. Min.
Humnerto Martins, Segunda Turma, j. 01/03/2007).
O que se veiculou, em verdade, foi mero inconformismo
que não se encaixa nos casos permissivos do uso dos embargos de declaração. Os
embargantes, na verdade, objetivam a adequação do julgado, modificando-o ao
entendimento dito como correto, o que é inadmissível.
A propósito, registre-se:
“Se a pretensão embargada configura verdadeiro pedido
de nova decisão, é oportuno rememorar a lição sempre atual de Pontes de Miranda,
ao dilucidar que nos embargos declaratórios 'o que se pede é que se declare o que
foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio.
Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima' e continua, 'se permitido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0024203-86.2001.8.26.0100/50000
Voto no 44296
5/6
fosse, em embargos declaratórios, rejulgar, ferido de frente ficaria o direito
processual brasileiro' (cf. 'Comentários ao Código de Processo Civil', Ed. Forense,
vol. VII, ps. 399-400)” (STJ EDcl no Ag 278.618 SP Rel. Min. FRANCIULLI
NETTO 2a Turma j. 15.06.2000, in DJ 21.08.2000, p. 115).
Portanto, tendo este Tribunal esgotado sua atividade
jurisdicional, cabe à parte embargante interpor os eventuais recursos próprios junto
aos Tribunais Superiores.
Mesmo na hipótese de interposição de embargos de
declaração para o fim de prequestionamento, devem ser observados os limites
estabelecidos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, o julgado
há de conter omissões, contradições ou obscuridades, vícios inexistentes no caso
concreto.
Em julgamento relatado pelo Desembargador Percival
Nogueira, que bem se aplica ao caso em exame, decidiu a 6a Câmara de Direito
Privado deste Tribunal que os embargos interpostos para fins de prequestionamento:
“Prestam-se somente a esclarecer, se existentes, contradições, omissões e
obscuridades no julgado, e não para adequar a decisão ao entendimento do
embargante. Assim é que mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código
de Processo Civil (repita-se: obscuridade, contradição ou omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Estes, como se viu,
não foram preenchidos. [...] Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça
também já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de
lei em que se baseia o acórdão embargado, mediante sua Corte Especial, no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0024203-86.2001.8.26.0100/50000
Voto no 44296
6/6
de que a violação a determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação,
não requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente
mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado
prequestionamento implícito (cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP)”
(Embargos de Declaração no 994.07.094853-5/5).
Verificada a inexistência de omissão, obscuridade ou
contradição no julgado, os presentes embargos não merecem acolhimento.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator